Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
No que tange ao recurso de ID Num. 18089047, interposto por FLUID ESCOLA E OPERADORA DE MERGULHO, AVENTURA E VIAGENS EIRELI e AZUL PROFUNDO TURISMO E APRESENTAÇÕES, é de se ver que desatendido o comando supra, na medida em que ultrapassadas as 48 horas para a comprovação do preparo, pois a interposição do recurso se deu em 16/07/2020, às 19:59H e a petição com a comprovação do preparo foi juntada apenas em 21/07/2020, às 00:03h (ID Num. 18089052). Portanto, deserto o recurso inominado.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se".
2. No Agravo Interno interposto por AZUL PROFUNDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - EPP se pretende a reforma da decisão unipessoal do relator ao argumento de que o prazo para comprovação do pagamento do preparo é contado em dias úteis.
3. A Lei no 9.099/95 disciplinou em seu art. 12-A que na contagem do prazo em dias, inclusive para fins de interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. No entanto, no que se refere especificamente ao prazo para comprovação do preparo, o artigo 42 fixou prazo contado em horas, no caso 48h, definindo como marco inicial o momento da interposição do recurso.
4. Assim, o prazo para interposição do recurso é contado em dias úteis e o prazo para comprovação do preparo é contado em horas, de forma que não se vislumbra qualquer mácula de ilegalidade na decisão que considerou deserto o recurso que não se fez acompanhar do comprovante de pagamento do preparo recursal nas 48h seguintes à sua interposição.
5. Ademais, a condenação nas verbas sucumbenciais é devida, ante disposição expressa da Lei 9.099/95 (artigo 55).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.